Tribunal: TJSP
Processo: 1016627-11.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Pretensão da Fazenda do Estado de fixação de honorários por equidade, com afastamento do Tema 1.076 do STJ e observância à afetação do Tema 1.255 do STF. Subsidiariamente, mantida a condenação com base no valor da causa, aplicação do § 3o, do artigo 85, do CPC.
Possibilidade de acolhimento da tese subsidiária. Proveito econômico que, a despeito de substancioso,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Pretensão da Fazenda do Estado de fixação de honorários por equidade, com afastamento do Tema 1.076 do STJ e observância à afetação do Tema 1.255 do STF. Subsidiariamente, mantida a condenação com base no valor da causa, aplicação do § 3o, do artigo 85, do CPC.
Possibilidade de acolhimento da tese subsidiária. Proveito econômico que, a despeito de substancioso, não resultará em verba honorária excessiva ou irrazoável, sobretudo com o escalonamento que se observará. Cálculo de honorários que deverá respeitar os percentuais mínimos do § 3o e o escalonamento previsto no § 5o, ambos do artigo 85, do CPC, mantida como base de cálculo o valor atribuído à causa.
Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais.
Tese subsidiária articulada pela embargante que deve prevalecer. Embargos acolhidos.